Tribunal: TCU
Processo: 014.079/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3970/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, aos responsáveis e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.079/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Filadelfo Mendes Neto (XXX.598.553-XX); Francisco Flavio Lima Furtado (XXX.299.293-XX); Juarez Alves Lima (XXX.050.733-XX); Jânio de Sousa Freitas (XXX.888.072-XX); Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho (XXX.317.303-XX); Marinalva Madeiro Neponucena Sobrinho (XXX.688.553-XX); Mario Jorge Silva Carneiro (XXX.629.963-XX); Paula Francinete da Silva Nascimento (XXX.352.273-XX); Raimundo Rodrigues Batalha (XXX.198.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.